Tribunal: STF
Processo: ARE 1358724
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO POLICIAL/BOMBEIRO MILITAR. EDITAL Nº 1.107/2012. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, I, DO CPC. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SUPLENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUTORIZAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO CONDICIONADA À MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA E DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS NA AMPLIAÇÃO DAS VAGAS. 1. A impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança aliada a regular tramitação do feito, inclusive com a apresentação de informações pela autoridade impetrada, permite a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC. 2. A aprovação em concurso público fora do número de vagas não confere ao candidato direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE BOMBEIRO MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SUPLENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUTORIZAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS NA AMPLIAÇÃO DAS VAGAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS”.



    Sustenta a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXIX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Em sede de admissibilidade recursal, o Tribunal de origem verificou a incidência dos temas de repercussão geral nºs 339, 660 e 895, negando seguimento ao apelo extremo nos pontos abrangidos pelos referidos temas, nesses termos:



    “Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por LUCAS DIAS GOMES quanto às teses seguintes: vulneração do artigo 5º , incisos LIV, LV e XXXV, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal; e inadmito-o quanto à tese de ofensa ao artigo 5º, inciso LXIX, também da Constituição Federal, diante do óbice sumular nº 279 do STF”.



     



    Decido.



    Considerando que o Tribunal a quo aplicou temas da repercussão geral às discussões em torno do artigo 5º, incisos LIV, LV e XXXV, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, passo à análise da matéria remanescente.



    Acerca do direito líquido e certo para a concessão do mandado de segurança pleiteado, como bem delineado no exame de admissibilidade recursal feito pelo Tribunal de origem, faz-se imprescindível a análise do contexto fático probatório, o que não viabiliza o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1349578 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. NULIDADE DE INVESTIDURA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRETERIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE OUTRO CANDIDATO AMPARADO POR LIMINAR. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à nulidade da investidura da Recorrida no órgão policial, considerando a reclassificação no certame de outro candidato amparado por decisão liminar, demandaria, na hipótese, o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a interpretação de cláusulas do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF)”. (ARE 1040262 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/08/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente